Tribunal: TJDFT
Processo: 0734977-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. DEMORA NA NOMEAÇÃO. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que foi designado para exercer o cargo em comissão de Chefe de Plantão (CPC 02) na 4a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, sendo sua nomeação solicitada por meio do processo SEI no 00052-00008196/2020-08 em 22/05/2020. Todavia, por mora da Administração Pública, a nomeação somente foi efetivada em 15/10/20200 restando em aberto a percepção da contraprestação do exercício do cargo em comissão no período entre 18/05/2020 a 14/10/2020. Em suas razões, pede a reforma da sentença para que seja determinada ao recorrido a inclusão na ficha funcional do recorrente do exercício do cargo em comissão de Chefe de Plantão entre 18/05/2020 e 14/10/2020 e a condenação do Distrito Federal ao pagamento da contraprestação pecuniária correspondente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31119209). Preparo e custas recolhidos (ID 31119210-Pág. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 31119216).
3. Com razão ao recorrente. Os documentos juntados aos autos demonstram que o recorrente exerceu o cargo em comissão de Chefe de Plantão (CPC 02) na 4a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal no período de 18/05/2020 a 14/10/2020 e que sua nomeação restou pendente em razão de “equívoco” da própria Administração (ID 31119145 - Pág. 1). Além disso, não há controvérsia no fato de que o autor não recebeu qualquer valor pelo exercício da sua função comissionada, o que se verifica por meio da ficha financeira juntadas aos autos (ID 31119139).
4. Nesse sentido, deve-se analisar o caso concreto sob a ótica da Lei Federal n. 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cujo artigo 62, caput, estabelece o pagamento de retribuição pelo exercício de cargo de provimento em comissão e de Natureza Especial. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, eis que a retribuição pelo exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento possui amparo legal.
5. Aceitar o argumento do recorrido de que a demora da nomeação e investidura no cargo seria fundamento jurídico para ausência do pagamento da gratificação pelo cargo em comissão efetivamente exercido, beneficiaria o ente público pela sua própria demora, o que deve ser rechaçado, notadamente por se tratar de verbas de natureza alimentar.
6. Assim, em face da inadimplência da Administração Pública e para evitar o seu enriquecimento sem causa, a sentença dever ser reformada para reconhecer a inclusão na ficha funcional do recorrente do exercício do cargo em comissão de Chefe de Plantão entre 18/05/2020 e 14/10/2020 e para condenar o Distrito Federal ao pagamento da contraprestação pecuniária correspondente ao período. Por fim, ante a ínfima diferença de valores apresentados pelas partes e da ausência da planilha de cálculo do recorrido, mantenho o valor apresentado pelo recorrente no total de R$ 5.902,45 (cinco mil novecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme ID 31119140 - Pág. 2.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte recorrida a incluir na pasta funcional do recorrente o exercício do cargo em comissão de Chefe de Plantão entre 18/05/2020 e 14/10/2020 e ao pagamento da quantia R$ 5.902,45 (cinco mil novecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente ao cargo em comissão CPC 02 no período de 18/05/2020 e 14/10/2020.
8. Os valores serão corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento de cada parcela. A correção monetária se dará pelo IPCA-E. Os valores serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.